Tribunal: STF
Processo: ARE 1593656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO POR SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE DE FORMATO DE ARQUIVO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1) O Juízo da Vara Única da Comarca de Cedro concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada e do Município de Cedro/CE, que eliminara candidato do concurso público para o cargo de Guarda Municipal.
2) O impetrante alegou que foi excluído indevidamente do certame por suposta incompatibilidade do formato do arquivo digital contendo exames médicos exigidos, embora o edital não especificasse o formato e a entrega tenha sido tempestiva.
3) A sentença entendeu que a eliminação violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por ausência de previsão editalícia quanto ao formato e diante da comprovação da tempestividade do envio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4) A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público com fundamento na incompatibilidade do formato do arquivo digital contendo exames médicos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5) A eliminação do candidato com base exclusivamente no formato do arquivo digital é desproporcional, à vista da ausência de especificação no edital e da entrega tempestiva dos documentos.
6) O controle jurisdicional do ato administrativo é admitido em hipóteses de abuso ou ilegalidade, especialmente quando configurado excesso de formalismo sem prejuízo ao certame.
7) A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reconhece que atos administrativos dessa natureza ferem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, legitimando a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8) Remessa necessária conhecida e desprovida, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “É ilegal a eliminação de candidato em concurso público por incompatibilidade do formato de arquivo digital contendo exames médicos quando o edital não especifica o formato exigido, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, caput; Leis nº 12.016/2009 (Mandado de Segurança), arts. 1º e 7º, III; Princípios da razoabilidade e proporcionalidade (implícitos no caput do art. 37 da CF).
Jurisprudência relevante citada: TJCE, Mandado de Segurança Cível - 0134865-85.2018.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Órgão Especial, data do julgamento: 25/08/2022, data da publicação: 05/09/2022; TJCE, Apelação Cível - 0132839-27.2012.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 01/08/2022, data da publicação: 01/08/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LXIX; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente